Tribunal: TJDFT
Processo: 0729280-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0729280-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Ante a manifestação materializada pela agravante através do derradeiro petitório que formulara[1], por meio do qual desistira do agravo de instrumento que interpusera, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil, colocando termo a este inconformismo, negando-lhe trânsito. Custas pela agravante. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Acudida essa diligência, operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se estes autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de setembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 775614016 (fl. 51).